Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-34.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006641-34.2021.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MARILEIDE WOHLEMBERG - CPF: 939.601.401-00 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença de ID. 166658774, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” no
1006641-34.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de MARILEIDE WOHLEMBERG, declarou extinta a obrigação e, deixou de condenar em honorários, nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução fiscal, na qual, realizados alguns atos processuais, a Fazenda Pública exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do débito executado.

Nota-se que a tratativa de quitação deu-se antes da efetivação da citação.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Não obstante a verificação de que a obrigação vindicada foi satisfeita, notável o asseverado reconhecimento da exequente, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, com esteio no artigo 924, inciso II e III e, art. 925 ambos do Código de Processo Civil, este Juízo
DECLARA EXTINTA
a obrigação e,
JULGA EXTINTO
este processo.

Sem ônus para as partes
, com fulcro tangente no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, ainda, com base no precedente pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Cf. STJ. Segunda Turma. REsp no 1927469 - PE (2021/0076676-6) Rel. : Min. OG Fernandes. Julgado em 10.08.2021. Trânsito em julgado em 08.11.2021).

Considerando que o credor requereu a extinção e, logo, incompatível com o ato de recorrer, desde já,
ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da executada, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que, não há nenhuma informação nos autos indicando que os honorários advocatícios haviam sido adimplidos pela parte apelada.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e a reforma sentença, “(...) com fulcro no princípio da causalidade e em atenção aos mandamentos legais previstos no art. 85 e ss. do CPC (...)”, e prequestiona a matéria.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
, declarou extinta a obrigação, em razão do adimplemento da obrigação de forma administrativa, com fundamento no artigo 924, inciso II e III e, art. 925, ambos do Código de Processo Civil, mas deixou de fixar honorários advocatícios, “
Sem ônus para as partes
(...)”.

Da analise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, ajuizou, em
21.09.2021
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
MARILEIDE WOHLEMBERG
, visando ao recebimento do credito tributário, inscrito na CDA n.o 810/2021, cujo valor alcançava a importância de
R$ 10.091,69 (dez mil e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo “
a quo
” determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento de MARILEIDE WOHLEMBERG retornou positivo, no dia
14.02.2022
(ID. 177116669).

No dia
21.07.2022
, a parte exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada negociou o débito, oportunidade em que pleiteou o prosseguimento do feito em relação aos honorários no valor de R$ 822,94 (oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) (ID. 166658769).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II e III, e 925, ambos do CPC (ID. 177116676).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que a CDA n.o 810/2021 (ID. 166658771), além do valor principal, incluía apenas juros e correção, bem como, não foi inclusa a referida verba no acordo de pagamento.

Além disso, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito, “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.” (
ex vi,
STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024